Tribunal: TJDFT
Processo: 0716295-54.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716295-54.2018.8.07.0007 RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. RECORRIDO: PAULO VICTOR NEVES SAMPAIO, HEMILTON SERVULO DE SOUSA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MOISES SAMPAIO GOMES, HEMILTON SERVULO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL DE ESTUDANTE DENTRO DO ESTABELECIMENTO ESCOLAR. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGRESSOR E DA ESCOLA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Sendo incontroverso, de acordo com os elementos acostados aos autos, que o estudante, no horário e local de saída da escola e na presença de diversos alunos, agrediu física e verbalmente o Autor, também aluno do estabelecimento, dois anos mais novo e menor em altura e peso, levando-o ao chão, conduta que, sob qualquer ponto de vista, mostra-se desproporcional à alegada conduta desrespeitosa do aluno agredido. Dessa forma, demonstrado o ato lesivo, consubstanciado nas agressões e constrangimento impingido ao Autor, impõe-se ao estudante agressor a obrigação de reparar os danos, na forma dos artigos 186 e 926 do Código Civil. 2 – Definida a responsabilidade do agressor, verifica-se também a responsabilidade solidária da escola pela reparação de danos, nos termos do art. 932, IV e art. 933, ambos do Código Civil, que responde, outrossim, de forma objetiva pelo fato do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o serviço foi prestado ao Autor sem a segurança legitimamente esperada, sujeitando-o a ofensas à sua integridade física e moral. É que o defeito do serviço, primeiro elemento da responsabilidade civil pelo fato de consumo, decorre da inobservância do dever jurídico de segurança. 3 – Configurada a ofensa a direitos da personalidade do Autor, à época menor de idade, o que decorre da violação à sua integridade física e do constrangimento que lhe foi impingido dentro do ambiente escolar, impõe-se aos Réus (aluno agressor e escola), o dever solidário de indenizar o dano moral. 4 – No caso concreto, afora o constrangimento físico e moral suportado pelo Autor dentro do ambiente escolar em razão da conduta de outro estudante, não há notícias de que a ofensa praticada tenha deixado qualquer escoriação ou sequelas físicas e psicológicas no Requerente. Além disso, embora a escola não tenha logrado obstar/impedir as agressões, situação que seria ideal, infere-se que, assim que teve ciência do ocorrido, procurou intervir na situação, tomando as providências pertinentes para minimizar os seus efeitos. Acrescenta-se, ainda, a existência de indícios de que o aluno Réu, logo após o evento, foi agredido verbal e fisicamente pelo pai do Autor na frente da escola, situação que é confirmada pelo Autor nas declarações prestadas ao colégio e também deve ser ponderada. 5 – Reputando-se excessivo e em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o montante fixado a título de indenização por danos morais, impõe-se a redução do valor para patamar mais condizente com a função educativa do instituto, o dano sofrido pelo Autor e as condições econômico-financeiras de cada Réu, bem como as peculiaridades do caso concreto. 6 – Quanto ao dies a quo de incidência dos juros moratórios, adota-se o entendimento de que, tratando-se de danos morais, o termo inicial deve ser a data da fixação do quantum indenizatório. Todavia, no caso ora em análise, o princípio da congruência ou adstrição impedem a fixação dos juros de mora a partir da data do arbitramento, uma vez que, em suas razões recursais, a escola Ré/Apelante pleiteou a incidência dos juros de mora somente a partir da citação, nos termos dos artigos 944 e 405 do Código Civil. Apelações Cíveis dos Réus parcialmente providas. Apelação Cível do Autor desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, da Lei no 8.078/90, sustentando a ausência de responsabilidade diante da demonstração da culpa de terceiro, uma vez que os danos experimentados pelo recorrido teriam decorrido única e exclusivamente de ato praticado pelo 2o (segundo) réu. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer, por fim, a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 14, §3o, da Lei no 8.078/90, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso concreto, a agressão física e verbal ocorreu em pleno pátio da escola, no horário de saída, na frente de vários outros alunos, conduta que denota a ausência de qualquer impedimento para um aluno agredir outro dentro de estabelecimento escolar, sugerindo a inexistência de medidas de segurança/supervisão adequadas no colégio com o intuito de obstar esse tipo de ocorrência. Assim, apesar da posterior intervenção da escola, impedindo que o evento se estendesse mais, e de não ser plausível exigir um inspetor/supervisor para cada aluno, é certo que, de forma geral, a ocorrência de brigas entre estudantes no ambiente escolar não são tão incomuns e imprevisíveis, razão pela qual a instituição de ensino deve buscar impedir tais situações, adotando, além de medidas educativas e de conscientização, supervisão/fiscalização mais efetiva do comportamento de seus estudantes, principalmente nos momentos de maior movimento, tais como horários de entrada e saída de alunos e no intervalo das aulas. Desse modo, considerando a responsabilidade objetiva da instituição de ensino, nos termos do art. 14 do CDC, não se desincumbiu ela do ônus de comprovar a inexistência do defeito, o fato exclusivo do consumidor, ou a ocorrência de força maior ou culpa exclusiva da vítima (ID 32684331 - Pág. 26). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024